Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-76.2025.8.11.0028
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado. Extinção do feito sem resolução do mérito. Exigência de requerimento administrativo prévio. Ausência de previsão legal. recomendação no 159/2024 do cnj. Natureza orientativa. Princício da inafastabilidade da jurisdição. Formalismo excessivo. Primazia do julgamento do mérito. Sentença anulada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta por PAULINA DA CONCEICAO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Poconé /MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais ajuizada em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão da não apresentação de requerimento administrativo prévio e de documentos considerados indispensáveis à demonstração da alegada abusividade contratual relacionada à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável RMC.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de requerimento administrativo prévio autoriza o indeferimento da petição inicial em demandas consumeristas bancárias; (ii) se a Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça possui aptidão normativa para instituir condição de procedibilidade não prevista em lei; e (iii) se os documentos juntados à inicial se revelam suficientes à formação válida da relação processual.
III. Razões de decidir
3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura o amplo acesso ao Poder Judiciário, vedando a criação de condicionantes processuais não previstas em lei para o exercício do direito de ação.
4. Os arts. 319, 320 e 321 do Código de Processo Civil exigem apenas a apresentação de elementos mínimos aptos à compreensão da controvérsia e ao exercício do contraditório, não autorizando a imposição de requerimento administrativo prévio como requisito indispensável ao ajuizamento da demanda.
5. A inicial foi instruída com documentos suficientes à individualização da lide, notadamente comprovantes de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, extratos bancários e documentos pessoais, viabilizando o regular desenvolvimento da relação processual.
6. A Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça possui natureza meramente administrativa e orientativa, desprovida de força normativa apta a instituir pressuposto processual ou restringir o acesso à jurisdição.
7. Embora legítima a preocupação institucional com a litigância abusiva em demandas bancárias envolvendo RMC, eventual controle acerca da autenticidade documental, regularidade da representação processual ou captação indevida de demandas deve observar os limites legais e constitucionais do devido processo legal, sem imposição de barreiras genéricas ao exercício do direito de ação.
8. A extinção prematura do feito configurou formalismo excessivo incompatível com os princípios da primazia do julgamento do mérito, cooperação processual e instrumentalidade das formas.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação de prévio requerimento administrativo não constitui condição de procedibilidade para o ajuizamento de ação consumerista destinada à discussão de contratação bancária supostamente abusiva. 2. A Recomendação no 159/2024 do CNJ possui natureza meramente orientativa, não podendo criar requisito processual não previsto em lei. 3. Configura formalismo excessivo o indeferimento da petição inicial quando presentes documentos suficientes à compreensão da controvérsia e ao exercício do contraditório.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CF/1988, art. 22, I; CPC, arts. 319, 320, 321 e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1000126-92.2025.8.11.0028, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30/09/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001110-76.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULINA DA CONCEICAO - CPF: 790.066.801-25 (APELANTE), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade contratual c
/c repetição de indébito e indenização por danos morais
.
Cartão de crédito consignado
.

Extinção do feito sem resolução do mérito
. Exigência de requerimento administrativo prévio. Ausência de previsão legal.
r
ecomendação no 159/2024 do
cnj
. Natureza
orientativa
.

Princício
da
inafastabilidade da jurisdição.
Formalismo excessivo.
Primazia do julgamento do mérito. Sentença an
ulada.

Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por
PAULINA DA CONCEICAO
, contra sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Única Poconé
/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito,
Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais ajuizada em face d
o
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão da não apresentação de requerimento administrativo prévio e de documentos considerados indispensáveis à demonstração da alegada abusividade contratual relacionada à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável RMC.

II. Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de requerimento administrativo prévio autoriza o indeferimento da petição inicial em demandas consumeristas bancárias; (
ii
) se a Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça possui aptidão normativa para instituir condição de procedibilidade não prevista em lei; e (
iii
) se os documentos juntados à inicial se revelam suficientes à formação válida da relação processual.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura o amplo acesso ao Poder Judiciário, vedando a criação de condicionantes processuais não previstas em lei para o exercício do direito de ação.

4.
Os
arts
. 319, 320 e 321 do Código de Processo Civil exigem apenas a apresentação de elementos mínimos aptos à compreensão da controvérsia e ao exercício do contraditório, não autorizando a imposição de requerimento administrativo prévio como requisito indispensável ao ajuizamento da demanda.

5.
A inicial foi instruída com documentos suficientes à individualização da lide, notadamente comprovantes de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, extratos bancários e documentos pessoais, viabilizando o regular desenvolvimento da relação processual.

6.
A Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça possui natureza meramente administrativa e orientativa, desprovida de força normativa apta a instituir pressuposto processual ou restringir o acesso à jurisdição.

7.
Embora legítima a preocupação institucional com a litigância abusiva em demandas bancárias envolvendo RMC, eventual controle acerca da autenticidade documental, regularidade da representação processual ou captação indevida de demandas deve observar os limites legais e constitucionais do devido processo legal, sem imposição de barreiras genéricas ao exercício do direito de ação
.

8.
A extinção prematura do feito configurou formalismo excessivo incompatível com os princípios da primazia do julgamento do mérito, cooperação processual e instrumentalidade das formas.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso
p
rovido.

Tese de julgamento:
“1.

A comprovação de prévio requerimento administrativo não constitui condição de procedibilidade para o ajuizamento de ação consumerista destinada à discussão de contratação bancária supostamente abusiva.
2.
A Recomendação no 159/2024 do CNJ possui natureza meramente orientativa, não podendo criar requisito processual não previsto em lei
.
3.
Configura formalismo excessivo o indeferimento da petição inicial quando presentes documentos suficientes à compreensão da controvérsia e ao exercício do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXV; CF/1988, art. 22, I; CPC,
arts
. 319, 320, 321 e 485, I.

Jurisprudência

relevante citada:

TJMT, Apelação n. 1000126-92.2025.8.11.0028, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULINA DA CONCEIÇÃO

em face da

sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT
,
nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/
A.

A decisão recorrida (ID 360319449) extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a parte autora deixou de atender determinação de emenda à inicial, consistente na juntada de requerimento administrativo prévio e de documentos reputados indispensáveis à demonstração mínima do interesse processual e da alegada abusividade contratual. Consignou a magistrada sentenciante que, embora intimada para complementar a petição inicial, a autora sustentou que o requerimento administrativo não constituiria requisito essencial ao ajuizamento da demanda, permanecendo inerte quanto à determinação judicial. Fundamentou, ainda, que a exigência encontraria respaldo nos
arts
. 320 e 321 do CPC, bem como na Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, a qual orienta a adoção de medidas destinadas à prevenção da litigância abusiva, dentre elas a apresentação de documentos comprobatórios da tentativa de solução administrativa prévia. Concluiu, por conseguinte, pela ausência de demonstração mínima do interesse processual e pelo indeferimento da petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Na oportunidade, deferiu os benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 360319854), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a exigência de requerimento administrativo prévio como condição para o ajuizamento da demanda viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal; (
ii
) inexiste previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro que imponha o esgotamento da via administrativa como requisito de procedibilidade para ações declaratórias de nulidade contratual cumuladas com repetição de indébito e indenização por danos morais; (
iii
) os
arts
. 319 e 320 do CPC não autorizam a extinção do feito em razão da ausência de comprovação de tentativa administrativa prévia; (
iv
) a Recomendação no 159/2024 do CNJ possui natureza meramente orientativa, não podendo inovar no ordenamento jurídico nem criar pressuposto processual não previsto em lei; (v) a petição inicial encontrava-se suficientemente instruída com documentos aptos à compreensão da controvérsia, especialmente demonstrativos de descontos referentes a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC; (vi) a controvérsia deduzida em juízo revela típica relação de consumo, envolvendo alegação de contratação abusiva de cartão de crédito consignado travestido de empréstimo consignado, matéria amplamente debatida na jurisprudência pátria; (
vii
) a sentença recorrida incorreu em formalismo excessivo, em afronta aos princípios da primazia do julgamento do mérito, cooperação processual e acesso à justiça; e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento do feito originário, com apreciação do mérito da demanda.

Apelante
beneficiária da Justiça Gratuita (ID 360319449)

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De antemão, observo que
o presente recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise da legalidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão da inexistência de comprovação de prévio requerimento administrativo perante a instituição financeira demandada, bem como da alegada ausência de documentos considerados indispensáveis ao ajuizamento da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais envolvendo contratação de cartão de crédito consignado.

A irresignação recursal merece prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que, embora a magistrada singular tenha indicado o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil como fundamento extintivo, verifica-se que a
ratio

decidendi
da sentença repousa, em verdade, no indeferimento da petição inicial decorrente do alegado descumprimento da determinação de emenda prevista no art. 321 do CPC, circunstância que impõe a análise da regularidade da exigência judicial formulada à parte autora.

A sentença recorrida adotou compreensão excessivamente formalista acerca dos requisitos de admissibilidade da demanda, criando condicionante processual não prevista no ordenamento jurídico pátr
io para o exercício do direito constitucional de ação.

Com efeito, a Constituição Federal da República, em seu art. 5o, inciso XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, no
s seguintes termos:

“Art. 5o (...)

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

Referido comando constitucional constitui verdadeira cláusula pétrea de acesso à justiça, assegurando ao jurisdicionado a possibilidade de provocar a atividade jurisdicional sempre que houver alegação de lesão ou ameaça a direito, vedando-se a criação de obstáculos desproporcionais ou não previstos em lei ao exercício do direito de ação.

Nessa perspectiva, não há, no sistema processual civil brasileiro, previsão normativa que imponha ao consumidor o dever de comprovar tentativa prévia de solução administrativa como requisito indispensável ao ajuizamento de ação judicial voltada à discussão de suposta contratação abusiva de cartão de crédito consignado.

Os requisitos da petição inicial encontram-se expressamente disciplinados pelos
arts
. 319 e 320 do Código de Processo Civil
, os quais dispõem:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I -
o
juízo a que é dirigida;

II -
os
nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV -
o
pedido com as suas especificações;

V -
o
valor da causa;

VI -
as
provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.”

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

O diploma processual exige, portanto, apenas que a petição inicial esteja acompanhada de elementos mínimos aptos à compreensão da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, não autorizando o magistrado a instituir requisito adicional de procedibilidade consistente na comprovação de reclamação administrativa antecedente.

De igual modo, o art. 321 do CPC estabelece:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

A interpretação sistemática dos dispositivos acima evidencia que somente é admissível o indeferimento da inicial quando ausentes elementos essenciais à compreensão da lide ou quando inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, circunstâncias não verificadas na hipótese dos autos
.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora instruiu a inicial com documentos aptos à individualização da controvérsia, especialmente comprovantes de descontos incidentes sobre benefício previdenciário vinculados à utilização de cartão de crédito consignado, documentos pessoais e extratos bancários, elementos suficientes para permitir a instauração válida da relação processual e o pleno exercício do contraditório pela instituição financeira demandada.

Importa registrar que a pretensão deduzida em juízo envolve alegação de inexistência ou invalidade da contratação, circunstância que, por si só, evidencia a irrazoabilidade da exigência de prévia provocação administrativa dirigida justamente à instituição financeira cuja conduta contratual é objeto de impugnação judicial.

A propósito, a exigência de requerimento administrativo prévio somente se legitima em hipóteses excepcionalíssimas previstas em lei ou reconhecidas em precedentes vinculantes específicos, não sendo admissível sua ampliação interpretativa para demandas consumeristas bancárias.

Outrossim, a Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, por sua própria natureza jurídica, possui caráter meramente administrativo-orientativo, desprovida de força normativa primária apta a inovar no sistema processual civil brasileiro ou criar condição de procedibilidade não prevista em lei.

A disciplina dos pressupostos processuais, das condições da ação e dos requisitos de admissibilidade das demandas judiciais submete-se à reserva legal federal, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, que atribui privativamente à União competência para legislar sobre direito processual.

Não se desconhece a legítima preocupação institucional voltada à prevenção da litigância abusiva e predatória em demandas envolvendo contratos bancários, especialmente aquelas relacionadas à denominada reserva de margem consignável RMC. Todavia, eventual necessidade de controle da regularidade da representação processual, autenticidade documental ou identificação de demandas artificiais não autoriza a criação de barreiras processuais genéricas aptas a restringir o acesso constitucional à jurisdição.

Evidentemente, o reconhecimento da desnecessidade de requerimento administrativo prévio não impede o magistrado de origem de exercer rigoroso controle acerca da regularidade da representação processual, autenticidade documental, eventual litigância abusiva ou prática de captação indevida de demandas, desde que observados os limites legais e constitucionais do devido processo legal.

No mesmo sentido:

“A exigência de prévio requerimento administrativo não encontra respaldo legal expresso e não pode ser imposta como condição de procedibilidade para o acesso ao Judiciário, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça, especialmente em demandas que envolvem verba alimentar de aposentados e pensionistas. A Recomendação no 159/2024 do CNJ possui natureza meramente orientativa e não pode criar restrição não prevista em lei.”
(TJMT, N.U 1000126-92.2025.8.11.0028, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30/09/2025)
.

Ao caso em tela, a autora foi intimada a apresentar o requerimento administrativo; contudo, a ausência deste não possui aptidão jurídica para obstar o regular processamento da demanda, sob pena de afronta ao direito fundamental de acesso à justiça, à primazia do julgamento do mérito e à instrumentalidade das formas.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Determino o retorno dos autos para o juízo de
origem
, para proceder ao seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026